Tribunal: TJBA
Processo: 8004817-30.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004817-30.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS

APELADO: ANA PATRICIA MELO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ementa:

Direito do Consumidor. Apelação cível. Contrato de plano de saúde. Recurso conhecido e desprovido. Informação pré-contratual. Recusa de contratação sem justificativa razoável. Ônus da prova inverso. Nota fiscal — declaração de residência de próprio punho como alternativa. Atendimento a menor e pessoa com deficiência (TEA). Responsabilidade objetiva da operadora. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, conforme art.85, §11, CPC/2015.

I. Caso em exame

1.

A operadora de plano de saúde recusou a contratação por ausência de comprovante de residência em nome do menor contratante, sem oferecer alternativa documental (como declaração de próprio punho), dificultando o acesso ao serviço por pessoa com TEA.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia versa sobre:
(i) saber se a negativa da contratação, sem justificativa adequada e sem fornecer opções ao consumidor, ofende o art.6º, III e VIII, e art.39, II e IX, do CDC;
(ii) saber se houve discriminação em face de pessoa com deficiência, diante do art.14 da Lei 9.656/98;
(iii) saber se é possível a majoração dos honorários ao percentual de 12%, conforme o art.85, §11, do CPC/2015, em recurso interposto após 18.03.2016.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova foi aplicada e, inexistindo justificativa plausível ou alternativa documental, restou caracterizada negativa abusiva.
4. A exigência exclusiva de comprovante de residência, sem considerar declaração de próprio punho prevista na Lei 7.115/83, acarretou tratamento desigual a pessoa com deficiência, contrariando a Lei 9.656/98 e o CDC, configurando responsabilidade objetiva.
5. Preenchidos os requisitos (recurso interposto após 18.03.2016, não provido, sentença condenatória em honorários), a majoração para 12% foi efetuada com base no art.85, §11, CPC/2015 e na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese(s):
“1. É abusiva a recusa de contratação de plano de saúde sem justificativa e sem oferecer meios alternativos de comprovação documental.”
“2. A exigência de comprovante de residência, sem aceitar declaração de próprio punho e sem justificativa, constitui ato discriminatório contra pessoa com deficiência.”
“3. Majoramse honorários recursais para 12%, nos termos do art.85, §11, CPC/2015, considerando a interposição de recurso não provido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC arts.6º, III e VIII; 39, II e IX; Lei 7.115/83 art.1º; Lei 9.656/98 art.14; CPC/2015 arts.1.012, §1º, V e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 10.06.2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 09.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.